Tribunal: TJMT
Processo: 1005365-74.2021.8.11.0042
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005365-74.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra as Relações de Consumo]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IVO PERON DEBONA - CPF: 717.611.289-49 (APELANTE), LUIZ FERNANDO FERNANDES - CPF: 581.537.211-00 (APELANTE), FABIO CELESTINO DA SILVA - CPF: 667.192.591-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL BARBOSA SENA - CPF: 031.351.631-64 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON CUNHA SENA JUNIOR - CPF: 026.038.901-31 (TERCEIRO INTERESSADO), LILIANE ALVES SARAIVA - CPF: 715.857.882-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLANYARA ANGELICA PEREIRA GUIMARAES - CPF: 031.241.061-13 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO ALVES DE PAULA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA
.
CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. INDUZIMENTO DO CONSUMIDOR A ERRO POR PROMESSA ENGANOSA DE RETORNO FINANCEIRO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por apelantes, consistentes em dois recursos, contra sentença que os condenou pela prática dos crimes previstos no art. 7º, VII, da Lei nº 8.137/1990 e no art. 288 do Código Penal, em concurso
material
,

fixando
-lhes a mesma pena, qual seja: 02 (dois) anos de detenção e 01 (um) ano de reclusão, tendo sido, para ambos os réus, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução
. O
s apelantes pleiteiam a absolvição por insuficiência probatória e ausência de dolo específico. Um dos apelantes também requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o pedido de gratuidade da justiça formulado em sede recursal pode ser conhecido nesta fase processual; (
ii
) estabelecer se há prova suficiente da materialidade, autoria e do dolo específico quanto ao crime do art. 7º, VII, da Lei nº 8.137/1990; e (
iii
) determinar se ficou demonstrada a existência de associação criminosa estável e permanente, com vínculo entre três ou mais agentes e finalidade específica de cometer crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de gratuidade da justiça não deve ser conhecido, pois a aferição da hipossuficiência compete ao Juízo da Execução, nos termos do art. 804 do CPP c/c art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

A materialidade e a autoria do crime contra a relação de consumo são comprovadas por document
o
s e testemunhas
todos submetidos ao
contraditório judicial.

O crime do art. 7º, VII, da Lei nº 8.137/1990 é formal e se consuma com o induzimento do consumidor a erro, sendo desnecessário prejuízo efetivo.

O dolo específico se evidencia pela divulgação de promessa de retorno financeiro incompatível com a realidade do empreendimento e pela continuidade da captação de investidores mesmo diante da inviabilidade do modelo.

Não há violação ao art. 155 do CPP, pois os elementos inquisitoriais foram corroborados por provas judicializadas.

A associação criminosa resta configurada pela atuação coordenada dos apelantes com terceiro agente, com divisão de funções, estabilidade e finalidade de prática de crimes.

A autonomia do crime de associação criminosa afasta a alegação de
bis in idem
.

A dosimetria da pena observa os critérios legais do art. 68 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Pedido não conhecido em parte e, no mais, recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: “1. O pedido de gratuidade da justiça no processo penal deve ser apreciado pelo Juízo da Execução quando depender da verificação da situação econômica do condenado. 2. O crime do art. 7º, VII, da Lei nº 8.137/1990 é formal e se consuma com o induzimento do consumidor a erro, independentemente de prejuízo. 3. O dolo específico configura-se quando o agente divulga promessa de retorno financeiro sabidamente incompatível com a realidade do empreendimento. 4. A associação criminosa exige vínculo estável e permanente entre três ou mais agentes com finalidade delitiva, não se confundindo com concurso eventual de pessoas.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.137/1990, art. 7º, VII; Código Penal,
arts
. 68, 69 e 288; Código de Processo Penal,
arts
. 155, 386, IV e VII, e 804; Código de Processo Civil, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Apelação Criminal nº 1006147-18.2020.8.11.0042, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 24.02.2026; TJMT, Apelação Criminal nº 1002693-93.2021.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 22.04.2025; STJ, HC nº 374.515/MS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 07.03.2017; STJ,
AgRg
no HC nº 871.559/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12.12.2023; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no HC 733.374/SP, Quinta Turma, j. 02.08.2022,
DJe
09.08.2022; STJ, HC 547.945/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.02.2020,
DJe
12.02.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Ivo Peron
Debona

e Luiz Fernando Fernandes
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos nº 1005365-74.2021.8.11.0042,
os
condenou pela prática do crime previsto no art. 7º (crime contra a relação de consumo), inciso VII, da Lei nº 8.137/
19
90, e no art. 288 do Código Penal (associação criminosa), na forma do art. 69 do Código Penal (concurso material de crimes),
fixando-lhes a mesma pena, qual seja: 02 (dois) anos de detenção e 01 (um) ano de reclusão, tendo sido, para ambos os réus, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Sustenta
Ivo Peron
Debona
, em síntese, a insuficiência probatória, alegando ausência de provas judicializadas de autoria e dolo específico, bem como a indevida utilização de elementos inquisitoriais (art. 155 do CPP)
,
defende a inexistência de fraude contra a relação de
consumo, especialmente quanto à ausência de induzimento do consumidor em erro e de dolo específico, afirmando tratar-se de atividade lícita de marketing multinível; quanto à associação criminosa, aponta a ausência de prova do vínculo estável e a ocorrência de
bis in idem
. Ao final, requer a absolvição pelos crimes, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões,
Luiz Fernando Fernandes
sustenta, de forma concisa, que, quanto ao crime contra a relação de consumo, há ausência de prova de autoria e de dolo específico, alegando a inexistência de domínio do fato ou ingerência na gestão do empreendimento
,
afirma não haver comprovação de induzimento do consumidor em erro; e, em relação ao crime de associação criminosa, aponta a ausência de vínculo estável e permanente. Ao final, requer sua absolvição pelos crimes, com fundamento no art. 386, IV e VII, do Código de Processo Penal
,
e
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Em contrarrazões, a parte adversa pugna pelo improvimento dos recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr. João Augusto Veras Gadelha
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos defensivos.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O exame recursal limitar-se-á ao que foi efetivamente impugnado nos recursos interpostos por Ivo Peron
Debona
e Luiz Fernando Fernandes, recaindo a análise exclusivamente sobre as insurgências deduzidas, as quais se circunscrevem: (i) à questão incidental relativa ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em favor de Luiz Fernando Fernandes; e (
ii
) no mérito, ao pleito absolutório quanto aos crimes contra a relação de consumo e de associação criminosa, formulado por ambos os apelantes, sem prejuízo da apreciação de matérias cognoscíveis de ofício.

Do pleito de gratuidade da justiça

A mera alegação de hipossuficiência financeira não é suficiente, por si só, para afastar a obrigação de arcar com as custas processuais, as quais constituem efeito jurídico automático da sentença penal condenatória, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal.

A matéria encontra disciplina complementar nos §§ 2º e 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, aplicáveis subsidiariamente ao processo penal, sendo atribuição do Juízo da Execução Penal avaliar, no momento oportuno, a eventual incapacidade financeira do condenado, a fim de verificar a possibilidade de suspensão da exigibilidade das custas, à luz de sua situação econômica concreta.

Nesse contexto, considerando a inadequação do exame do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça nesta fase recursal, não se conhece da pretensão formulada por Luiz Fernando Fernandes, facultada sua renovação perante o Juízo da Execução.

Do mérito

Da pretensão absolutória

O
Direito Penal estabelece que, para a configuração de um crime, é necessário que haja um injusto penal, ou seja, um fato típico, antijurídico e culpável.

Para a condenação criminal de pessoa natural, exige-se a comprovação da materialidade e da autoria delitiva, aliada à inexistência de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.

O art. 7º, inciso VII, da Lei nº 8.137/1990
tipifica o crime contra a relação de consumo ao descrever a conduta de induzir o consumidor ou usuário a erro, mediante indicação ou afirmação falsa ou enganosa acerca da natureza ou qualidade do bem ou serviço, por qualquer meio, inclusive publicidade.

Trata-se de crime formal, cuja consumação ocorre
no momento
e
m que
o consumidor é induzido a erro por afirmação falsa ou enganosa apta a viciar sua vontade, sendo dispensável a efetiva ocorrência de prejuízo patrimonial.

No tocante ao elemento subjetivo, a
expressão dolo específico
é utilizada para designar a vontade consciente de enganar o consumidor, a qual deve ser aferida a partir das circunstâncias do caso concreto, especialmente o modo de apresentação do negócio, o conteúdo das informações veiculadas e a eventual ciência da falsidade.

A materialidade do crime contra a relação de consumo restou devidamente comprovada pelo Inquérito Policial (1º volume – ID 347818870; 2º volume – ID 347818885; 3º volume – ID 347818886; 4º volume – ID 347818894), o qual reúne, entre outros, os seguintes documentos: (i) Notícia de Fato registrada no canal da Ouvidoria do Ministério Público; (
ii
) comprovante de inscrição e de situação cadastral da empresa E-Negociador Site de Compras
LTDA – ME, nome fantasia “New Hope X”; (
iii
) documento descrevendo o funcionamento de estrutura típica de pirâmide financeira; (
iv
) relatório de investigação policial contendo análise de vídeos dos réus extraídos da plataforma YouTube, acompanhado de síntese elaborada por investigador da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso; (v) atos constitutivos e respectivas alterações contratuais da referida empresa; (vi) termo de declaração da vítima Diego Alves de Paula, instruído com cópia de boleto bancário emitido pela empresa e comprovante de pagamento no valor de R$ 5.000,00; (
vii
) relatório policial final; bem como os demais elementos probatórios constantes dos autos, submetidos ao crivo do contraditório judicial.

A autoria do crime contra a relação de consumo, imputada aos apelantes, igualmente se revela demonstrada pelos elementos probatórios anteriormente referidos, especialmente pelas declarações prestadas
,
em juízo
,
pela vítima Diego Alves de Paula e pelo depoimento da testemunha
Kerginaldo
Almeida Cruz, locador do imóvel (Mídias – ID. 347819958).

A vítima Diego Alves de Paula, em audiência, relatou que conheceu o empreendimento por meio de vídeos promocionais e apresentações virtuais conduzidas pelos réus, tendo sido levado a acreditar na promessa de alto retorno financeiro em curto prazo, razão pela qual realizou aporte no valor de R$ 5.000,00, quantia que não lhe foi restituída após o repentino desligamento da plataforma.

A testemunha
Kerginaldo
Almeida Cruz, locador do imóvel, afirmou que o espaço foi locado para sediar as atividades da empresa “New Hope X”, sendo frequentes as reuniões de captação realizadas pelos apelantes, acrescentando que, poucos meses depois, diversos investidores passaram a procurá-lo no local, relatando prejuízos e a impossibilidade de reaver os valores investidos.

O apelante
Ivo Peron
Debona
sustenta a insuficiência probatória, alegando inexistirem provas judicializadas de autoria e de dolo específico, aduzindo que a condenação se apoiou indevidamente em elementos inquisitoriais, como relatórios policiais, vídeos e declarações extrajudiciais, em afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal. Afirma, ainda, a ausência de prova técnica ou pericial apta a demonstrar a existência de estrutura de pirâmide financeira, captação de recursos ou proveito econômico, defendendo que sua atuação se limitou a atividades lícitas de marketing multinível, sem induzimento do consumidor em erro.

Por sua vez, o apelante
Luiz Fernando Fernandes
sustenta a ausência de prova segura de autoria e de dolo específico, afirmando que não detinha domínio do fato, poder decisório ou ingerência sobre a gestão do empreendimento. Aduz que a prova oral não demonstra sua
participação no núcleo gestor, tampouco a administração de valores ou captação de investimentos, inexistindo comprovação de ciência da eventual ilicitude ou de intenção de induzir consumidores em erro, sendo a condenação fundada em meras presunções.

O
dolo específico ficou comprovado pelo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial. Verifica-se que os apelantes divulgaram o empreendimento mediante promessas de elevado retorno financeiro em curto prazo, circunstância que efetivamente induziu a vítima a realizar aporte, conforme declarado em juízo.

Evidencia-se, ainda, que os agentes tinham ciência da incompatibilidade entre as promessas veiculadas e a real capacidade econômica do empreendimento, persistindo, não obstante, na divulgação e captação de novos participantes, o que demonstra a vontade livre e consciente de induzir consumidores em erro, caracterizando o dolo específico exigido pelo tipo penal.

Além disso, em interrogatório judicial, embora os apelantes tenham negado a prática do crime de relação de consumo, reconheceram inconsistências no modelo apresentado, especialmente a ausência de estrutura apta a sustentar os rendimentos prometidos. Não obstante, continuaram a divulgar e a captar novos participantes (Mídia – ID 347819988). Esse comportamento reforça o dolo específico, evidenciando a vontade consciente de enganar o consumidor.

A
propósito
,
é o entendimento do
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
:

(...) 8. O crime previsto no artigo 7º, VII, da Lei n. 8.137/1990 consuma-se
no momento em que
o consumidor é induzido a erro pela afirmação falsa ou enganosa capaz de viciar sua vontade, independentemente da obtenção da vantagem econômica. (...)10. O dolo específico de enganar evidencia-se pela disparidade entre a promessa verbal de entrega do veículo em curto prazo e a realidade contratual do consórcio, estratégia adotada para ludibriar o consumidor.”. (...) (N.U 1006147-18.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS
, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2026,
Publicado
no DJE 10/03/2026)
;

(...)
3. O crime do art. 7º, VII, da Lei n. 8.137/90 exige a presença de dolo específico na conduta do agente, consistente na intenção deliberada de enganar o consumidor sobre a natureza ou qualidade do produto ou serviço ofertado.
(...)
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10026939320218110042, Relator.: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 22/04/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/04/2025)
;

(...)
O crime previsto no art. 7º. VII, da Lei nº 8.137/1990 é formal e independe do resultado para sua efetiva consumação. Devidamente demonstrado que a apelante buscou induzir o consumidor a erro, por via de indicação ou afirmação falsa ou enganosa, sobre a natureza, qualidade do bem ou serviço, deve ser mantida a condenação pela prática do referido delito.
(...)
(TJ-MT 00310989820178110042 MT, Relator.: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 30/08/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/08/2022)
.

Nesse sentido, é a orientação predominante da jurisprudência:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA AS RELACOES DE CONSUMO.
ART .
7º, INCISO VII, DA LEI Nº 8.137/90. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
(...)
II
. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há atipicidade da conduta, ausência de dolo ou insuficiência de provas que justifiquem a absolvição do réu, ou se a pena imposta é desproporcional.
(...)
Tese de julgamento:
1 .
A continuidade das atividades comerciais sem condições de cumprimento caracteriza dolo na conduta de induzir o consumidor a erro.
(...)
(TJ-SP - Apelação Criminal: 00029051320168260003 São Paulo, Relator.: Ana Lucia Fernandes Queiroga, Data de Julgamento: 06/02/2025, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 06/02/2025)
;

(...)
5. As provas demonstram que os réus sabiam que não poderiam honrar os compromissos avançados, diante do panorama financeiro caótico da empresa, mas, mesmo assim, continuaram divulgando amplamente a promessa de pagamentos céleres após a venda dos veículos, mesmo cientes de que não poderiam adimplir suas obrigações.
(...)
(TJ-PR 00426070420198160014 Londrina, Relator.: Marcus Vinicius de Lacerda Costa, Data de Julgamento: 13/11/2025, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/11/2025)
;

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIMES DOS ARTIGOS 7º, VII, DA LEI
N.º
8.137/90, E 2º, IX, DA LEI N.º 1.521/51. APELAÇÃO DEFENSIVA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO NÃO ACOLHIDO. PROVAS E DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS QUE COMPROVAM A MATERIALIDADE E A AUTORIA DOS CRIMES IMPUTADOS AOS RÉUS/APELANTES, BEM COMO O DOLO DE PREJUDICAR OS CONSUMIDORES, MEDIANTE PROMESSAS DE LUCRO E GANHOS FINANCEIROS A PARTIR DO RENDIMENTO DE INVESTIMENTOS REALIZADOS. AUSÊNCIA DE LUCRO E INOCORRÊNCIA DE REEMBOLSO AOS INVESTIDORES. EVIDÊNCIAS DE PIRÂMIDE FINANCEIRA, CONFORME DADOS DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-RN - APELAÇÃO CRIMINAL: 08326279220218205001, Relator: RICARDO
PROCOPIO BANDEIRA DE MELO, Data de Julgamento: 09/02/2026, Câmara Criminal)
.

Dessa forma, uma vez demonstrados o fato típico, a ilicitude e a culpabilidade quanto ao crime contra a relação de consumo imputado aos apelantes, não se acolhe a tese absolutória fundada na insuficiência de prova e na ausência de dolo específico
.

O art. 288 do Código Penal
, com redação dada pela Lei nº 12.850/2013 e posteriormente complementado pela Lei nº 15.245/2025, tipifica a associação criminosa como a reunião de três ou mais pessoas com o fim específico de cometer crimes, prevendo pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos.

Para sua configuração, exige-se pluralidade de agentes e vínculo estável e permanente, não se confundindo com o concurso eventual de pessoas. Trata-se de associação minimamente organizada, com prévio ajuste entre os integrantes e voltada à prática de crimes.

O delito consuma-se com a formação dessa associação, sendo desnecessária a efetiva prática dos crimes, razão pela qual é classificado como crime formal e de perigo abstrato.

No plano subjetivo, exige-se dolo específico, consistente na vontade livre e consciente de integrar a associação com finalidade criminosa, não bastando a mera convivência com os demais agentes.

Por fim, o delito é autônomo, permitindo a responsabilização cumulativa pelos crimes praticados no contexto da associação, não havendo falar em
bis in idem
, porquanto o delito associativo possui autonomia em relação aos crimes-fim, tutelando bem jurídico distinto e exigindo elementos próprios de configuração (STJ,
AgRg
nos
EDcl
no HC 733.374/SP, Quinta Turma, julgado em 02/08/2022,
DJe
09/08/2022; STJ, HC 547.945/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 04/02/2020,
DJe
12/02/2020).

Segundo Fernando Capez, o tipo penal exige estabilidade e permanência do vínculo associativo, não se confundindo com o concurso eventual de agentes, sendo dispensável a efetiva prática dos crimes, bastando a formação da associação com finalidade criminosa. No plano subjetivo, exige-se dolo específico, consistente na vontade de integrar o grupo para a prática de crimes, tratando-se de crime formal que se consuma com a constituição da associação, independentemente de resultados posteriores (CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. 24. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva Educação, 2024).

O apelante
Ivo Peron
Debona
alega ausência de prova do vínculo estável e permanente e da finalidade criminosa, sustentando que a condenação se baseou em mera presunção, bem como na insuficiência do conjunto probatório, requerendo a absolvição com fundamento no princípio
in dubio pro reo
.

O apelante
Luiz Fernando Fernandes
, por sua vez, sustenta a inexistência de vínculo associativo ou pacto criminoso, afirmando que sua atuação foi apenas episódica e profissional, razão pela qual requer a absolvição, também com base no princípio
in dubio pro reo
.

Nos autos, restou comprovado que os apelantes Ivo Peron
Debona
e Luiz Fernando Fernandes, em conjunto com Altair Moreira da Silva Monteiro — não localizado para citação pessoal, tendo sido citado por edital, com posterior desmembramento do feito em relação a ele —, integraram associação criminosa voltada à prática de crimes contra as relações de consumo, evidenciada pela atuação coordenada, divisão de funções e estabilidade do vínculo, da qual se infere a existência de prévio ajuste entre os agentes, ainda que não formalizado, extraído da unidade de desígnios e da atuação funcionalmente organizada do grupo.

No plano individual, verifica-se que Ivo Peron
Debona
foi responsável pela estruturação do modelo de negócio, pela apresentação do empreendimento e pela condução de atividades voltadas à captação de novos participantes, exercendo papel relevante na disseminação do sistema e na atração de investidores.

Luiz Fernando Fernandes, por sua vez, atuou na elaboração e difusão de material publicitário, promovendo o empreendimento por meio de conteúdos audiovisuais e estratégias de comunicação, contribuindo diretamente para a ampliação da rede de participantes.

Já Altair Moreira da Silva Monteiro exerceu função de direção e gestão, atuando na organização administrativa e na condução institucional do empreendimento, em atuação integrada com os demais envolvidos.

A estrutura foi utilizada para induzir consumidores em erro, mediante promessas de retorno financeiro sem lastro econômico, evidenciando a finalidade criminosa comum e caracterizando o delito de associação criminosa.

Nesse contexto, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

2. Para caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial consiste no ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados. Ausentes tais requisitos, restará
configurado apenas o concurso eventual de agentes, e não o crime autônomo do art. 288 do Código Penal.
(...)
(STJ - HC: 374515 MS 2016/0268171-0, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 07/03/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/03/2017)
;

(...)
1. Para caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial consiste no ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados. Ausentes tais requisitos, restará configurado apenas o concurso eventual de agentes, e não o crime autônomo do art. 288 do Código Penal
( HC
n. 374.515/
MS ,
relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA ,
SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017,
DJe
14/3/2017)
(...)
(STJ -
AgRg
no HC: 871559 SP 2023/0424390-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/12/2023)
.

Alinhado a esse mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...)
6. A caracterização do tipo da associação criminosa pressupõe “a demonstração de estabilidade e permanência do grupo formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial consiste no ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados. Ausentes tais requisitos, restará configurado apenas o concurso eventual de agentes, e não o crime autônomo do art. 288 do Código Penal” (STJ,
AgRg
no HC n. 871.559/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023)
(...)
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00004326520188110047, Relator: WESLEY SANCHEZ LACERDA, Data de Julgamento: 03/09/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/09/2025)
.

Diante desse contexto, resta evidenciada a configuração do delito de associação criminosa, em razão da pluralidade de agentes e da existência de vínculo estável e permanente, não merecendo acolhimento a pretensão absolutória dos apelantes.

Por fim, por se tratar de matéria de ordem pública, impõe-se a análise
ex

officio
da dosimetria das penas aplicadas aos apelantes, as quais se mostram compatíveis com o ordenamento jurídico vigente, em observância ao disposto no artigo 68 do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO das apelações criminais interpostas por
Ivo Peron
Debona

e Luiz Fernando Fernandes
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026